Tribunal: TJBA
Processo: 0533560-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533560-33.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO CALMON VILLAS BOAS FILHO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, GERSON GOMES BASTOS, NELSON SILVA FREIRE JUNIOR

APELADO: EDIFICIO PEDRA DA MARCA e outros

Advogado(s)
:
GERSON GOMES BASTOS, NELSON SILVA FREIRE JUNIOR, PEDRO BARACHISIO LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
TAXAS CONDOMINIAIS
. MORTE DA TITULAR DE DOMÍNIO. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. LEGITIMIDADE DE QUALQUER UM DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. COM A ABERTURA DA SUCESSÃO, A HERANÇA SE TRANSMITE DESDE LOGO AOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NULIDADE AFASTADA. RECURSO ADESIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO DECORRER DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Como é sabido, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (artigo 1.784, do Código Civil).

2. Outrossim, nos termos do que preceitua o artigo 110, do Código de Processo Civil: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.”

3. Portanto, sendo incontroversa a sua condição de herdeiro, e não sendo a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, isso porque se trata de cobrança de obrigação de natureza propter rem e indivisível, de certo que o apelante é parte legítima para responder pelo débito, independentemente da citação dos demais herdeiros, nos termos do que preconiza o artigo 259 c/c 275, ambos do Código Civil.

4. No que se refere à apontada nulidade da citação, considerando que no mandado não consta o nome correto do citando, vê-se que o réu compareceu aos autos, apresentando contestação, suprindo qualquer irregularidade.

5. No que se refere ao recurso adesivo, constata-se o cabimento da irresignação, vez que, considerando que os pedidos foram julgados procedentes, é cabível a inclusão das prestações devidas, vencidas e vincendas no decorrer do processo, até o trânsito em julgado.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA.

APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DESPROVER A APELAÇÃO DA PARTE RÉ E PROVER O RECURSO DA PARTE AUTORA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7